Tribunal: TJSP
Processo: 2195020-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença – Adoção do critério estabelecida na Súmula no 111 do STJ – Cabimento - Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195020-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que
é agravante ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.275
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2195020-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. SERGIO HIDEO OKABAYASHI
AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVADO: INSS
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Fixação
dos
honorários advocatícios em 10% sobre as prestações
vencidas até a sentença
Adoção do critério
estabelecida na Súmula no 111 do STJ Cabimento -
Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra r. decisão que, em ação acidentária em fase de cumprimento de
sentença, ao rejeitar embargos de declaração, manteve decisão que fixou a
verba honorária em 10% sobre as parcelas devidas até a sentença.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Afirma que o
acórdão postergou o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de
liquidação, de acordo com o art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC, postulando
que o percentual a ser definido na fase de conhecimento incida sobre o valor
da condenação.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Em que pese a argumentação exposta pelo agravante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
recurso não comporta provimento.
Ao fixar os honorários advocatícios na fase de liquidação, o
ilustre magistrado adotou o critério estabelecido na Súmula no 111 do STJ.
Vale observar acerca da matéria que, ainda ao tempo do
CPC/1973, quando vigia a regra geral de fixação dos honorários entre 10% e
20% sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o), veio a ser editada a Súmula no
111 do STJ, segundo a qual “os honorários advocatícios, nas ações
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Isso pôs fim à discussão que havia no próprio STJ, oriunda
de três entendimentos acerca da extensão da base de incidência do percentual
dos honorários, exclusivamente nas ações previdenciárias, a saber: a)
prestações vencidas até a sentença; b) prestações vencidas até o trânsito em
julgado da decisão judicial; e c) prestações vencidas até o cálculo de liquidação
(STJ Embargos de Divergência em Recurso Especial no 187.766/SP).
O novo CPC tem basicamente a mesma regra geral de
arbitramento de honorários advocatícios (de 10% a 20% sobre o valor da
condenação
art. 85, § 2o), observando-se, porém, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte, o escalonamento previsto no art. 85, § 3o.
Na verdade, o novo Estatuto Processual não contém
nenhuma
disposição
que
inviabilize
a
observância do entendimento
consubstanciado na Súmula em questão, restrito às ações previdenciárias, que,
assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital